Tribunal: TJDFT
Processo: 0734016-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734016-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO DISTRITO FEDERAL CRF DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo COSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO DISTRITO FEDERAL CRF-DF, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a parte da Lei Distrital 7.530/24 que dita a competência do PROCON-DF para o exercício de fiscalização previsto no art. 2o, parágrafo único, da referida norma. Em suas razões (ID 62976334), o Distrito Federal alega que: 1) o DF não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista que o PROCON possui personalidade jurídica própria e a ação visa discutir sua competência fiscalizatória; 2) o objetivo da demanda é declarar a inconstitucionalidade da lei distrital e não obter responsabilidade por danos; 3) a ação civil pública não se presta a suspender lei em tese, mas, sim, processar ações que discutem direitos difusos e coletivos; 4) a lei federal não é hierarquicamente superior à lei distrital, apenas possuem áreas de competência diferentes; 5) a lei distrital não pode ser declarada inconstitucional por contrariar lei federal e somente poderia ser inconstitucional caso estivesse fora de sua competência; 6) a ação civil pública não pode ser utilizada para controle abstrato de constitucionalidade; 7) o Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal – CRF/DF não tem competência para propor ação direta de inconstitucionalidade, haja vista que não é entidade de classe de âmbito nacional; 8) a competência para suspender uma lei em tese é do órgão especial do TJDFT; 9) os enfermeiros podem para prescrever medicamentos corriqueiros como foi estipulado em lei federal, a qual foi apenas reproduzida pela lei distrital; 10) os Conselhos Regionais não são os únicos competentes para fiscalizar as farmácias; 11) de acordo com a referida lei, o farmacêutico que se recusa a vender medicamento para consumidor realiza prática abusiva prevista no Código de Defesa do Consumidor; 12) o Distrito Federal tem competência concorrente para legislar sobre a defesa da saúde. Requer, ao final, a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão que suspendeu ““a parte da Lei Distrital 7530/24 que dita a competência do PROCON/DF para o exercício da fiscalização a que alude o artigo 2o, parágrafo único da normativa.” Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. A Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação civil pública, prevê que a ação visa apurar a responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio-ambiente, consumidor, a bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer interesse difuso ou coletivo, por infração economia, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social (art. 1o). A ação civil pública não pode ter como objeto tão somente o pedido declaração de inconstitucionalidade ou suspensão de ato normativo, quando não há pedido relacionado a sua natureza típica de responsabilização cível. De acordo com a jurisprudência, na ação civil pública a declaração de inconstitucionalidade pode ocorrer incidentalmente para amparar outro pedido (condenatório, de obrigação de fazer etc.); não é possível que seja o pedido principal sob pena de uso - indevido - da ação coletiva como ação direta de inconstitucionalidade. No caso, o pedido da petição inicial se refere exclusivamente a suspensão dos efeitos da publicação da Lei Distrital 7.530/2024 em face à contrariedade com as leis federais 3.820/60 e 13.021/2014. A propósito, registre-se o interior teor do pedido: “Ante o exposto, requer: a) O deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da publicação de Lei Distrital n. 7.530/2024, sobretudo a possibilidade de fiscalização das exigências por parte do Procon-DF, ante a contrariedade às leis federais n.3.820/60 e Lei n. 13.021/2014; b) No mérito, seja confirmada a determinada a suspensão dos efeitos da Lei Distrital n. 7.530/2024 e a determinação do retorno à Câmara Legislativa do Distrito Federal, para que sejam incluídos parâmetros mínimos de validade de aplicação da legislação aprovada;” Portanto, há razoabilidade da tese defendida pelo Distrito Federal no sentido de que a ação civil pública é via inadequada ao pedido do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal. Por outro lado, o perigo de dano é evidente na medida que o juiz determinou a parcial suspensão da Lei Distrital 7530/24. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator